Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-86.2021.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000399-86.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WEDES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 850.398.881-04 (APELANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO –ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR –
DESPROVIMENTO.

1. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

2. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação da ocorrência para configurar o dever de reparar, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Wedes Ferreira dos Santos, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado.

Em suas razões, o apelante alega que já houve penalização em seu desfavor, por meio de transação penal firmada nos autos de no 1000398-04.2021.8.11.0036, onde já teria realizado o pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Aduz por sua hipossuficiência financeira, o que gera a impossibilidade de adimplir o total da condenação, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ao fim, pugna pela reforma do ato sentencial para reconhecer a condenação de pena excessiva, isentando-o de nova condenação ao pagamento de indenização nestes autos.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 149492678).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do recurso (id. 155189696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Wedes Ferreira dos Santos, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, em face de Wedes Ferreira dos Santos, sob o fundamento de que, no Auto de Infração no 21133995/D, Termo de Embargo no 21134627/D e Relatório Técnico de Inspeção no 112/21/DUDRONDON/SEMA/MT, foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 13,5258 ha no Assentamento Água Bonita.

Sustenta que a área desmatada impõe a condenação do requerido em indenização por dano ambiental, o que deve ser feito pela invocação das regras cabíveis para tanto – entre as quais os pilares da teoria da responsabilidade civil.

Aduz pela responsabilização do requerido, tendo em vista que basta a existência da relação de causa e efeito entre a atividade e o dano para incidir a obrigação de recuperar e indenizar.

Com estes fundamentos, requereu a procedência do pedido formulado.

Decisão proferida pelo juízo primevo que deferiu a medida liminar (id. 149492656).

Devidamente citado e intimado, o requerido deixou o prazo transcorrer
in albis
sem apresentar contestação, conforme atesta a certidão de id. 149492664.

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido WEDES FERREIRA DOS SANTOS ao pagamento de indenização pela degradação ao bem difuso violado, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais, observados os termos da Lei no 7.347/85.

CONDENO, ainda, o REQUERIDO a reparação integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis.

Ademais, CONDENO o REQUERIDO ao pagamento de dano moral coletivo a ser destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

CONDENO o REQUERIDO ao pagamento das custas e despesas processuais.

CONFIRMO a liminar concedida sob id. 56200091.

OFICIE-SE a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária.

Da sentença, Wedes Ferreira dos Santos interpôs o presente recurso de apelação, no qual requer a retificação do entendimento a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Sem preliminares.

Primeiramente, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova deve ser aplicada nas ações de degradação ambiental, conforme Súmula no 618 do Superior Tribunal de Justiça. É o caso dos autos.

Pois bem. A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saudável qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, dentre os direitos de solidariedade.

Logo, não há dúvidas de que a conduta lesiva ao meio ambiente, por ofender ao direito fundamental à preservação e à integridade, sujeita o infrator à obrigação de reparar o dano extrapatrimonial da coletividade (dano moral difuso/coletivo).

Analisando o caderno processual, verifico que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) lavrou o Auto de Infração no 21133995 em desfavor da apelante, por:

Desmatar a corte raso 13,5258 hectares (há) de vegetação nativa (cerrado), fora de ARL e fora de APP, sem autorização do órgão ambiental competente, nos termos do Relatório Técnico de Inspeção no 112/21/DUDRONDON/SEMA/MT (id. 149492651, p. 10).

Os elementos probatórios, constantes do caderno processual, demonstram que o desmatamento da área de reserva legal é ponto incontroverso, tendo em vista que o próprio apelante confirma a prática.

No caso, cabe, tão somente, a análise quanto à condenação ao pagamento de indenização pela degradação ao bem difuso violado, na monta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Acerca do tema, faço anotar que o
dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnum in re ipsa
). (
In
: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf.).

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Nesta linha de intelecção:

(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

A indenização pela degradação ao bem difuso, por seu lado, decorre da impossibilidade da reparação
in natura
da vegetação. Neste ínterim, é espécie de compensação pecuniária pelos danos reflexos e pela perda da qualidade ambiental até a sua efetiva restauração.

Sobre o tema, José Rubens Morato Leite anota que:

“... dano extrapatrimonial ambiental sem culpa, em que agente estará sujeito a reparar a lesão por risco de sua atividade e não pelo critério subjetivo ou da culpa. Ademais, conforme já reportado, o valor pecuniário desta indenização será recolhido ao fundo para recuperação dos bens lesados de caráter coletivo. A lei não especifica, mas é inquestionável a possibilidade de cumulação do dano patrimonial e extrapatrimonial”. (Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: RT, 2000, p. 286).

In casu,
inexistem dúvidas de que houve o desmatamento de 13,5258 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural do apelante.

A par disso, a mera alegação de hipossuficiência financeira não é suficiente para afastar a condenação proferida no caso. Inclusive, o apelante não traz aos autos quaisquer indícios quanto à alegada impossibilidade em arcar com os valores devidos.

Em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, basta a comprovação da ocorrência para que surja o dever de reparar, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81 (que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente):

Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Assim, independentemente das condições financeiras das partes, o caso em tela visa à proteção do meio ambiente, sendo imperiosa a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.

Além disso, os autos de no 1000398-04.2021.8.11.0036, refere-se à ação penal pública pela prática do crime previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/1998, diferindo-se, pois, da busca pela reparação integral ao dano ambiental, objeto do presente feito.

Destaca-se parecer ministerial que assim discorreu:

Dessa forma, configurada a existência da degradação, resta o dever de recuperá-la e indenizá-la como bem dispõe o artigo 4o, inciso VII, da Lei n.o 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente).

(...)

Dito isso, tem-se, então, que para retirar a responsabilidade imputada ao Acionado, caberia ao mesmo comprovar que os documentos emitidos à época dos fatos estavam equivocados, o que não ocorreu. Resta, portanto, incólume a robustez dos documentos provenientes da SEMA/MT.

Há de registrar que, de acordo com a Lei n. 12.651/2012, todo imóvel deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. Trata-se de área localizada no interior de uma propriedade rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar na conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa.

Vê-se, portanto, que a área de reserva legal representa enormes benefícios no intuito de assegurar às futuras gerações o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse diapasão, c
omprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte apelante ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

Posto isso, o des
provimento do apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação cível, interposto por Wedes Ferreira dos Santos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023